Tribunal: TJES
Processo: 5014060-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014060-54.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WALDIR DURAO NETTO
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014060-54.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WALDIR DURAO NETTO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Waldir Durão Netto, questionando decisão da MMª Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, após descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, determinou a retomada do cumprimento de obrigações pendentes e a prorrogação do período de prova. Pleiteia-se o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento no art. 82 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a extinção da punibilidade é cabível após o término do período de prova da suspensão condicional do processo, considerando descumprimento das condições impostas;
(ii) avaliar a legalidade da prorrogação do período de prova pela autoridade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo, durante o período de prova, autoriza a revogação ou prorrogação do benefício, mesmo após o término do prazo inicialmente fixado, conforme disposto no §5º do art. 89 da Lei n° 9.099/95 e entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 182.066/GO, relatora Min. Laurita Vaz).

A extinção da punibilidade do beneficiário somente se verifica mediante cumprimento integral das condições impostas, nos termos do §5º do art. 89 da Lei n° 9.099/95, o que não ocorreu no caso em análise, haja vista que o paciente deixou de comparecer em juízo em diversas datas, sem justificativa.

A prorrogação do período de prova, estabelecida por prazo certo e proporcional, encontra fundamento no art. 81, §3º, do Código Penal, subsidiariamente aplicado pelo art. 92 da Lei n° 9.099/95, e visa assegurar a efetividade das condições impostas, não configurando ato ilegal ou abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, mesmo após o término do período de prova, autoriza a revogação ou prorrogação do benefício, desde que o descumprimento tenha ocorrido durante sua vigência.

A extinção da punibilidade, prevista no §5º do art. 89 da Lei n° 9.099/95, exige o cumprimento integral das condições estabelecidas durante o período de prova.

A prorrogação do período de prova, por prazo certo e proporcional, é medida válida para assegurar o cumprimento das condições pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 81, §3º, e 82; Lei n° 9.099/95, arts. 89, §5º, e 92.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 182.066/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014060-54.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WALDIR DURAO NETTO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se
de Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WALDIR DURÃO NETTO
, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Informa o impetrante que, em 22 de fevereiro de 2022, foi proposto ao paciente, nos autos da ação penal n° 0005299-05.2019.8.08.0030, suspensão condicional do processo, sendo ao coacto impostas condições, dentre as quais o comparecimento mensal em juízo, a prestação pecuniária e a apresentação de um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD).

Aduz que
“em 22 de fevereiro de 2024, o período de prova do paciente foi encerrado, sem que houvesse qualquer ato judicial formal que revogasse ou prorrogasse a suspensão condicional, diante disso, a pena privativa de liberdade deveria ser extinta”.

Alega ainda que,
“após o término do período de prova, o Ministério Público manifestou-se, em 1º de julho de 2024, requerendo a intimação do réu para retomar o cumprimento da condição de comparecimento mensal, desconsiderando que o período já havia sido concluído. A Juíza, por sua vez, acolheu tal pedido e, em 16 de agosto de 2024, determinou a intimação do réu, ameaçando revogar o benefício da suspensão”,
determinação essa que estaria em manifesta violação ao artigo 82 do Código Penal.

Diante da fundamentação exposta, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja
“reconhecida a extinção da pena privativa de liberdade (do paciente), com fundamento no artigo 82 do Código Penal”.

Pois bem.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado enquanto representante da empresa TERCOL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., em razão de suposta prática do delito previsto no art. 54, §2º, inciso
V
, da lei n° 9.605/98, sendo a denúncia recebida em 09.07.2019.

Posteriormente, em 22.02.2022, foi homologada em favor do coacto proposta de suspensão condicional do processo por 02 (dois) anos, mediante cumprimento de obrigações.

Como se sabe, o referido instituto é medida despenalizadora indireta, que tem por desiderato evitar a sujeição do acusado a um processo penal.

Conforme prevê o artigo 89 da Lei n° 9.099/95,
“o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”.

Nos termos dos §§3º e 4º do referido dispositivo, o sursis processual será obrigatoriamente revogado quando o beneficiário for processado por outro crime, no decorrer do período de prova, ou na ausência de reparação do dano sem motivo justificado, sendo a revogação facultativa nas hipóteses em que for processado por contravenção penal, no curso do prazo, ou descumprir qualquer outra condição estabelecida.

Nas hipóteses de revogação facultativa, se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser prorrogado a critério do magistrado, conforme é possível extrair do §3º do artigo 81 do Código Penal, que tem sua aplicação subsidiária facultada, nos termos do artigo 92 da Lei 9.099/95.

Consta dos autos que foi homologada a proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 2 (dois) anos, quando o ora paciente se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz por prazo superior a 15 (quinze) dias, de modo que, havendo necessidade, o pedido deverá ser protocolado antes da viagem para ser analisado pelo Juízo; 2) Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, durante o período de prova; 3) Prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, revertidos favor da Unidade Gestora de Penas Pecuniárias de Linhares (Ato Normativo Conjunto 002/2013 do TJES); 4) Apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) ou certificação de recuperação da área, ratificado pelo Órgão Ambiental competente.

Todavia, extrai-se do relatório de penas e medidas alternativas que o coacto deixou de comparecer em juízo, sem apresentar justificativa, nos dias 31/07/2022, 31/12/2022, 31/03/2023, 31/07/2023, 30/09/2023, 29/02/2024, 31/03/2024 e 30/04/2024.

Após pedido do
parquet,
o juízo
a quo
determinou a intimação do paciente para que cumprisse integralmente a obrigação de comparecimento mensal, ainda pendente, de modo que não identifico,
por ora
, ilegalidade na referida conduta.

Relembro que o §5º do artigo 89 da Lei n. 9.099/19951 só pode ser aplicado, decretando-se a extinção da punibilidade do réu, quando comprovado o cumprimento de todas as condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo, o que não ocorreu no caso em tela, em que o paciente deixou de comparecer em Juízo nas datas estabelecidas, e não justificou sua ausência.

De mais a mais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo autoriza a revogação do benefício mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”.

(AgRg no RHC n. 182.066/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Contudo,
conforme pontuei na análise do pedido liminar
(id n° 10135916),

não verifiquei naquele momento
prazo
estipulado pelo juízo
a quo
para
a
prorrogação da suspensão condicional do processo e do consequente período de prova, após a notícia de descumprimento parcial de uma das quatro condições estabelecidas.

Dessa forma, determinei fosse
“oficiado o juízo de primeiro grau para fixar prazo certo e proporcional para prorrogação do período de prova, com relação ao comparecimento mensal do paciente em juízo, para informar e justificar suas atividades”,
o que foi cumprido pelo magistrado, consoante despacho prolatado em 02.10.2024,
que prorrogou por 08 (oito) meses
o período de prova.

Assim
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.